Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711012-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: ESPOLIO DE ORLIZETE DE OLIVEIRA VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: ORLIENE MARIA VASCONCELOS D E S P A C H O Primeiramente, retifique-se o cadastro de partes, tendo em vista que o embargante é o BRB - Banco de Brasília S/A (ID 20370329). Após, intime-se o embargante para justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 8 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator